Tribunal: CARF
Processo: 10830.720152/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720152/2015-06
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.963 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Embargante
PROMON ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
São cabíveis embargos de declaração, nos termos do art. 65 do Regimento
Interno do CARF, quando o acórdão contiver obscuridade, contradição entre a
decisão e seus fundamentos, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a Turma.
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL.
São cabíveis embargos inominados, nos termos do art. 66 do Regimento
Interno do CARF, quando o acórdão contiver inexatidões materiais devidas a
lapso manifesto e a erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) acolher os
Embargos de Declaração admitidos, sem efeitos infringentes, determinando que o vício
identificado seja sanado com a alteração do Dispositivo, que deve passar a ter a seguinte
redação: “Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para (i) excluir da
base de cálculo da sistemática não-cumulativa os valores referentes às prestações de serviços de
montagem industrial e eletromecânica, serviços de condicionamento e outros serviços a eles
semelhantes, a serem executados juntamente com os serviços de construção civil; e (ii) excluir
da base de cálculo da apuração (mesmo na sistemática cumulativa) os valores referentes ao
ressarcimento de custos e despesas.”; e (ii) acolher os Embargos Inominados, sem efeitos
infringentes, determinando que o vício identificado seja sanado com a alteração da Ementa, que
deve passar a ter a seguinte redação: “ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010. APURAÇÃO DO PIS/PASEP COM BASE NA
FORMA CUMULATIVA ESTABELECIDA PELO INC. XX DO ART. 10 DA LEI No 10.833/2003.
As receitas decorrentes de execução por administração, empreitada ou subempreitada de
serviços de montagem e desmontagem mecânica, de montagem elétrica e de montagem de
instrumentação/automação, dentre outros serviços a eles semelhantes, a serem executados
juntamente com os serviços de construção civil, enquadram-se no conceito de atividades
auxiliares e complementares da construção civil. RESSARCIMENTO E RECUPERAÇÃO DE
CUSTOS E DESPESAS. A base de cálculo das contribuições cumulativas é a receita bruta da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720152/2015-06
Fl. 4237
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720152/2015-06

atividade, não incluindo os valores recebidos a título de reembolso ou de ressarcimento de
despesas ou de custos pelos consórcios de obras de construção civil.”.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto como Relatório o Despacho de Admissibilidade
de Embargos, juntado às fls. 439/448:
Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão 3402-007.048, de 23 de outubro de 2019, cujos fundamentos podem ser
resumidos na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
APURAÇÃO DA COFINS COM BASE NA FORMA CUMULATIVA ESTABELECIDA
PELO INC. XX DO ART. 10 DA LEI No 10.833/2003.
As receitas decorrentes de execução por administração, empreitada ou subempreitada
de serviços de montagem e desmontagem mecânica, de montagem elétrica e de
montagem de instrumentação/automação, dentre outros serviços a eles semelhantes, a
serem executados juntamente com os serviços de construção civil, enquadram-se no
conceito de atividades auxiliares e complementares da construção civil.
RESSARCIMENTO E RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS.
A base de cálculo das contribuições cumulativas é a receita bruta da atividade, não
incluindo os valores recebidos a título de reembolso ou de ressarcimento de despesas
ou de custos pelos consórcios de obras de construção civil.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
APURAÇÃO DA COFINS COM BASE NA FORMA CUMULATIVA ESTABELECIDA
PELO INC. XX DO ART. 10 DA LEI No 10.833/2003.
As receitas decorrentes de execução por administração, empreitada ou subempreitada
de serviços de montagem e desmontagem mecânica, de montagem elétrica e de
Fl. 4238
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720152/2015-06

montagem de instrumentação/automação, dentre outros serviços a eles semelhantes, a
serem executados juntamente com os serviços de construção civil, enquadram-se no
conceito de atividades auxiliares e complementares da construção civil. (grifo não
original).
RESSARCIMENTO E RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS.
A base de cálculo das contribuições cumulativas é a receita bruta da atividade, não
incluindo os valores recebidos a título de reembolso ou de ressarcimento de despesas
ou de custos pelos consórcios de obras de construção civil.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
Em face do Acórdão no 3402-007.048, que em deu provimento ao Recurso Voluntário, a
Procuradoria da Fazenda Nacional foi cientificada, fl. 4.202.
Da tempestividade do recurso
Em 22/11/2019, através do Termo de Solicitação de Juntada, de fl. 4.204, o contribuinte
apresenta Embargos de Declaração, fls. 4.206/4.211.
Tendo em vista que os embargos foram interpostos pelo sujeito passivo antes de ser
formalmente cientificado do acórdão de Recurso Voluntário pela unidade de origem,
consideram-se tempestivos, nos termos da disposição do art. 218, § 4o, da Lei no 13.105,
de 2015 - CPC), aplicado neste caso subsidiariamente.
Das alegações da embargante
Os aclaratórios apresentados pela embargante suscitam os vícios de omissão e
contradição, bem como erro material, nos seguintes termos:
Assim, o acórdão deixou claro o provimento integral do recurso, consoante se lê no
voto do limo. Relator:
a) atividades vinculadas aos contratos de construção civil pelo regime de empreitada
relacionados nas fls. 4195/4199:
"Dessa forma, com base na análise técnica que constatou que os contratos se referem a
prestação de serviços de construção civil, ainda que auxiliares e complementares desta
atividade, cabe a aplicação do inciso XX do art. 10 da Lei n^ 10.833, de 2003,
remetendo a situação para a apuração cumulativa."
b) ressarcimentos:
"Por conseguinte, como tais valores são recebidos como forma de ressarcimento por
despesas e custos incorridos, não é possível enquadrá-los como receita bruta para fins
de incidência das contribuições.
Dessa forma, devem ser afastados na base de cálculo do PIS e da COFINS os valores
recebidos a título de ressarcimento de custos."
No debate, durante a sessão, os Srs. Conselheiros verificaram que as planilhas
demonstrativas dos valores de PIS e de COFINS autuados, elaboradas pelo Sr. Fiscal
(fls. 3328/3336), não contêm qualquer alusão a receitas de "treinamentos" e/ou
"assistência técnica", inicialmente mencionados pelo Exmo. Relator como objeto de
alguns dos contratos. Assim, a Turma decidiu que o acórdão não deve fazer alusão a
Fl. 4239
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720152/2015-06

tais atividades, de forma a não gerar confusões, contradições, que podem prejudicar o
seu cumprimento. (...)
Todavia, ainda remanescem no acórdão alusões a treinamento e assistência técnica em
dois parágrafos isolados, que devem ser removidas, por excesso de zelo.
Além disso, merece reparo a parte "Do dispositivo", no tocante às receitas de
atividades vinculadas aos contratos de construção civil, embora também seja ali
inequívoco o provimento total ao recurso. Isso porque tal parte dispositiva do acórdão
fez alusão a determinados serviços específicos e a "outros serviços a eles semelhantes",
como submetidos ao regime cumulativo, o que pode dar margem à subjetividade na
interpretação do que seriam estes serviços semelhantes e, por consequência, gerar
aparente contradição em relação ao trecho do acórdão transcrito no item 3, "a",
acima.
Ocorre que, depois de verificado pela Turma que o Sr. Fiscal não indicou qualquer
receita de treinamento e de assistência técnica, insista-se, e que, portanto, todas as
receitas vinculadas aos contratos efetivamente autuadas são de "prestação de serviços
de construção civil, ainda que auxiliares e complementares desta atividade", não há
mais necessidade de se discriminar na parte dispositiva as atividades específicas do
contrato e nem de se utilizar o termo "outros serviços a eles semelhantes". Basta que se
adote a mesma conclusão transcrita no item 3, "a", acima, adotada pelo limo. Relator,
para que se evite que aparente contradição entre e parte dispositiva e o que foi
efetivamente decidido. (...)
Houve, ainda, omissão no título "Do dispositivo" quanto à questão do ressarcimento,
embora seja claro o cancelamento do auto também quanto a esta parte. (...)
Ainda, para evitar problemas, conveniente que a ementa do acórdão também seja
adequada nos trechos destacados abaixo, inclusive para correção de erro material na
segunda parte, conforme indicado e grifado em marca de revisão:
São esses os fatos.
(...)
Passemos assim ao exame dos vícios arguidos.
Quanto à contradição
Quanto a alegação da Embargante de que remanescem no acórdão alusões a treinamento
e assistência técnica.
Destaca a decisão embargada:
No mérito, a questão devolvida a este colegiado cinge-se sobre o enquadramento de
ressarcimentos feitos à Recorrente como sendo receitas tributáveis, e o enquadramento
das atividades da Recorrente como operação de “obras de construção civil”, sujeitas
ao regime da cumulatividade, de acordo com o disposto no inciso XX, do art. 10, da Lei
no 10.833/03. Alega a fiscalização que nem todos os serviços prestados se
caracterizariam dentro do conceito de obras de construção civil, e dessa forma estaria
a Recorrente sujeita à não-cumulatividade em boa parte dos serviços relativos aos
contratos analisados. (...)
Do Conceito de Construção Civil e dos demais Serviços Prestados
Quanto às receitas dos contratos acima relacionados, a autoridade fiscal considerou
como sujeitas ao regime de não-cumulatividade, não sendo enquadradas no conceito de
"Obras de Construção Civil" ou como "Serviços Auxiliares da Construção Civil", como
Fl. 4240
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720152/2015-06

serviços de Montagem Eletromecânica, Serviços de Condicionamento, ou de
Treinamento.
(...)
No presente caso, com lastro no Laudo Técnico do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
(IPT) (fls. 4030 a 4054), enquadram-se dentro do conceito de "Obras de Construção
Civil" ou como "Serviços Auxiliares da Construção Civil", os serviços de montagem
industrial e eletromecânica, serviços de condicionamento e outros serviços a eles
semelhantes, a serem executados juntamente com os serviços de construção civil.
Entretanto, excluem-se de tais conceitos os serviços de treinamentos e serviços de
assistência técnica, que fogem do conceito de serviços auxiliares da construção civil e
do alcance do Ato Declaratório Normativo Cosit no 30, de 1999, do Anexo VIl da IN
SRF 971/2009, e da Solução de Divergência Cosit no 11, de 2014.
Dessa forma, com base na análise técnica que constatou que os contratos se referem a
prestação de serviços de construção civil, ainda que auxiliares e complementares desta
atividade, cabe a aplicação do inciso XX do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003,
remetendo a situação para a apuração cumulativa. ( grifos originais).
Quanto ao vício de contradição, cabe destacar que referido vício, por disposição
regimental expressa, restringe-se à constatação de contradição entre a decisão e seus
próprios fundamentos.
Trata-se portanto de contradição interna e não entre os fundamentos da decisão e outras
peças do processo.
Assim, dos excertos da decisão embargada não se constata qualquer contradição, haja
vista que os fundamentos que ancoram as razões de decidir estão amparados no cotejo
analítico da legislação referenciada, no conjunto probatório dos autos após a efetividade
da segunda diligência, notadamente o Laudo Técnico acima referido, bem como em
precedente do CARF sobre a matéria analisada.
Portanto, estando os fatos contextualizados, fica evidenciado que não foi demonstrado
no acórdão embargado, qualquer contradição entre a decisão e seus fundamentos, haja
vista que está demonstrada a coerência de raciocínio utilizada pelo voto condutor quanto
aos fundamentos que amparam a ratio decidendi da matéria.
Quanto à omissão
Argui a Embargante omissão no título "Do dispositivo" quanto à questão do
ressarcimento, embora seja claro o cancelamento do auto também quanto a esta parte.
Dispositivo do Voto:
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da
base de cálculo da sistemática não-cumulativa os valores referentes às prestações de
serviços de montagem industrial e eletromecânica, serviços de condicionamento e
outros serviços a eles semelhantes, a serem executados juntamente com os serviços de
construção civil. (grifos originais).
Destaca a decisão embargada:
Por conseguinte, como tais valores são recebidos como forma de ressarcimento por
despesas e custos incorridos, não é possível enquadrá-los como receita bruta para fins
de incidência das contribuições.
Dessa forma, devem ser afastados na base de cálculo do PIS e da COFINS os valores
recebidos a título de ressarcimento de custos. (grifos não originais).
Fl. 4241
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720152/2015-06

Verifica-se que a questão referente ao ressarcimento por despesas e custos incorridos
está expresso no voto, na ementa e o dispositivo do acórdão é bastante claro quanto ao
resultado do julgamento (nos termos do voto do relator), no entanto, quanto ao
dispositivo do voto, se evidencia ao menos em caráter preliminar no presente exame,
omissão quanto ao resultado no dispositivo, nos termos consignados no voto, o que deve
ser submetido à opinião soberana do colegiado.
Do Erro Material na Ementa:
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
APURAÇÃO DA COFINS COM BASE NA FORMA CUMULATIVA ESTABELECIDA
PELO INC. XX DO ART. 10 DA LEI No 10.833/2003.
As receitas decorrentes de execução por administração, empreitada ou subempreitada
de serviços de montagem e desmontagem mecânica, de montagem elétrica e de
montagem de instrumentação/automação, dentre outros serviços a eles semelhantes, a
serem executados juntamente com os serviços de construção civil, enquadram-se no
conceito de atividades auxiliares e complementares da construção civil.
Quanto à ementa, são válidas as considerações já efetuadas quando à alteração da
redação, no entanto constata-se um mero erro de fato na indicação da contribuição, ao
invés de indicar PIS/PASEP no título da ementa, consta COFINS.
Conclusão
Isso posto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de
Declaração opostos pelo sujeito passivo, apenas no que tange à omissão: 1 -
Resultado do julgamento referente a ressarcimento no dispositivo do voto; e 2 -
Erro de fato na identificação da contribuição na ementa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Despacho de Admissibilidade não acolheu as alegações referentes à suposta
contradição, acolhendo, todavia, a existência de omissão e erro material, nos seguintes termos
(fls. 4232/4233):
Quanto ao vício de contradição, cabe destacar que referido vício, por disposição
regimental expressa, restringe-se à constatação de contradição entre a decisão e seus
próprios fundamentos.
Trata-se portanto de contradição interna e não entre os fundamentos da decisão e outras
peças do processo.
Assim, dos excertos da decisão embargada não se constata qualquer contradição, haja
vista que os fundamentos que ancoram as razões de decidir estão amparados no cotejo
analítico da legislação referenciada, no conjunto probatório dos autos após a efetividade
Fl. 4242
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720152/2015-06

da segunda diligência, notadamente o Laudo Técnico acima referido, bem como em
precedente do CARF sobre a matéria analisada.
Portanto, estando os fatos contextualizados, fica evidenciado que não foi demonstrado
no acórdão embargado, qualquer contradição entre a decisão e seus fundamentos, haja
vista que está demonstrada a coerência de raciocínio utilizada pelo voto condutor quanto
aos fundamentos que amparam a ratio decidendi da matéria.
Quanto à omissão argui a Embargante omissão no título "Do dispositivo" quanto à
questão do ressarcimento, embora seja claro o cancelamento do auto também quanto a
esta parte.
Dispositivo do Voto:
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para excluir da
base de cálculo da sistemática não-cumulativa os valores referentes às prestações de
serviços de montagem industrial e eletromecânica, serviços de condicionamento e
outros serviços a eles semelhantes, a serem executados juntamente com os serviços de
construção civil. (grifos originais).
Destaca a decisão embargada:
Por conseguinte, como tais valores são recebidos como forma de ressarcimento por
despesas e custos incorridos, não é possível enquadrá-los como receita bruta para fins
de incidência das contribuições.
Dessa forma, devem ser afastados na base de cálculo do PIS e da COFINS os valores
recebidos a título de ressarcimento de custos. (grifos não originais).
Verifica-se que a questão referente ao ressarcimento por despesas e custos incorridos
está expresso no voto, na ementa e o dispositivo do acórdão é bastante claro quanto ao
resultado do julgamento (nos termos do voto do relator), no entanto, quanto ao
dispositivo do voto, se evidencia ao menos em caráter preliminar no presente exame,
omissão quanto ao resultado no dispositivo, nos termos consignados no voto, o que deve
ser submetido à opinião soberana do colegiado.
Passo a decidir.
Em relação à omissão, assiste razão ao Embargante. Verifico que os valores
recebidos pelo contribuinte a título de “ressarcimento por despesas e custos incorridos” foram
incluídos na base de cálculo do Auto de Infração, porém o Colegiado decidiu, conforme consta
da fundamentação, pela sua exclusão. Tal fato não consta do texto do Dispositivo, que se refere
apenas à exclusão da base de cálculo da sistemática não-cumulativa os valores referentes às
prestações de serviços.
Nesse contexto, voto por acolher os Embargos de Declaração parcialmente,
determinando que o vício identificado seja sanado com a alteração do Dispositivo, que deve
passar a ter a seguinte redação:
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para (i) excluir da
base de cálculo da sistemática não-cumulativa os valores referentes às prestações de
serviços de montagem industrial e eletromecânica, serviços de condicionamento e
outros serviços a eles semelhantes, a serem executados juntamente com os serviços de
construção civil; e (ii) excluir da base de cálculo da apuração (mesmo na sistemática
cumulativa) os valores referentes ao ressarcimento de custos e despesas.
O Recorrente também alega a existência de erro material na Ementa, verbis:
Fl. 4243
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720152/2015-06

11. Ainda, para evitar problemas, conveniente que a ementa do acórdão também seja
adequada nos trechos destacados abaixo, inclusive para correção de erro material na
segunda parte, conforme indicado e grifado em marca de revisão:
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
APURAÇÃO
DA
COFINS
COM
BASE
NA
FORMA
CUMULATIVA
ESTABELECIDA PELO INC. XX DO ART. 10 DA LEI N2 10.833/2003.
As receitas decorrentes de execução por administração, empreitada ou subempreitada de
serviços de montagem e desmontagem mecânica, de montagem elétrica e de montagem
de instrumentação/automação, dentre outros serviços (a-eles-semelhantes) que deram
origem aos autos de infração, a serem executados juntamente com os serviços de
construção civil, enquadram-se no conceito de atividades auxiliares e complementares
da construção civil.
O Despacho de Admissibilidade atestou o equívoco:
Quanto à ementa, são válidas as considerações já efetuadas quando à alteração da
redação, no entanto constata-se um mero erro de fato na indicação da contribuição, ao
invés de indicar PIS/PASEP no título da ementa, consta COFINS.
Nesse contexto, voto por acolher os Embargos Inominados, determinando que o
vício identificado seja sanado com a alteração da Ementa, que passa a ter a seguinte redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
APURAÇÃO DO PIS/PASEP COM BASE NA FORMA CUMULATIVA
ESTABELECIDA PELO INC. XX DO ART. 10 DA LEI No 10.833/2003.
As receitas decorrentes de execução por administração, empreitada ou subempreitada de
serviços de montagem e desmontagem mecânica, de montagem elétrica e de montagem
de instrumentação/automação, dentre outros serviços a eles semelhantes, a serem
executados juntamente com os serviços de construção civil, enquadram-se no conceito
de atividades auxiliares e complementares da construção civil.
RESSARCIMENTO E RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS.
A base de cálculo das contribuições cumulativas é a receita bruta da atividade, não
incluindo os valores recebidos a título de reembolso ou de ressarcimento de despesas ou
de custos pelos consórcios de obras de construção civil.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por: (i) acolher os Embargos de Declaração parcialmente, sem
efeitos infringentes, determinando que o vício identificado seja sanado com a alteração do
Dispositivo, que deve passar a ter a seguinte redação: Diante do exposto, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário para (i) excluir da base de cálculo da sistemática não-
cumulativa os valores referentes às prestações de serviços de montagem industrial e
Fl. 4244
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.963 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.720152/2015-06

eletromecânica, serviços de condicionamento e outros serviços a eles semelhantes, a serem
executados juntamente com os serviços de construção civil; e (ii) excluir da base de cálculo da
apuração (mesmo na sistemática cumulativa) os valores referentes ao ressarcimento de custos e
despesas.; e (ii) acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, determinando que o
vício identificado seja sanado com a alteração da Ementa, que deve passar a ter a seguinte
redação: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. Período de apuração: 01/01/2010
a 31/12/2010. APURAÇÃO DO PIS/PASEP COM BASE NA FORMA CUMULATIVA
ESTABELECIDA PELO INC. XX DO ART. 10 DA LEI No 10.833/2003. As receitas decorrentes
de execução por administração, empreitada ou subempreitada de serviços de montagem e
desmontagem mecânica, de montagem elétrica e de montagem de instrumentação/automação,
dentre outros serviços a eles semelhantes, a serem executados juntamente com os serviços de
construção civil, enquadram-se no conceito de atividades auxiliares e complementares da
construção civil. RESSARCIMENTO E RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS. A base de
cálculo das contribuições cumulativas é a receita bruta da atividade, não incluindo os valores
recebidos a título de reembolso ou de ressarcimento de despesas ou de custos pelos consórcios
de obras de construção civil.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 4245
DF CARF MF
Original